Tribunal: TJDFT
Processo: 0720205-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INTERESSE PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. DESVIO DAS REGRAS DE COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que declinou da competência territorial de ofício e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Cidade Ocidental-GO, em ação de procedimento comum envolvendo contrato de empréstimo consignado com cláusula de eleição de foro estabelecendo a competência de Brasília-DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a competência do foro de Brasília-DF ou se deve prevalecer o foro do domicílio do consumidor em Cidade Ocidental-GO, verificando-se se a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de empréstimo consignado pode afastar a aplicação das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As normas consumeristas são de ordem pública e interesse social, devendo prevalecer sobre as disposições contratuais quando estas importarem em prejuízo ao consumidor, sendo competente o foro do lugar do ato ou fato, do domicílio do autor, da sede da pessoa jurídica ou onde está localizada a coisa, conforme artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Deve ser prestigiada interpretação sistemática quanto às regras de competência, tendo em vista que o negócio jurídico não guarda pertinência fática que favoreça o consumidor no caso concreto nem há comprovação de obstáculos ao exercício de direitos, conforme artigo 63, §1o, do Código de Processo Civil.
5. É necessário manter a jurisprudência íntegra, coerente e estável, com deferência à consolidação do tema através do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 17/TJDFT, que fixou a tese jurídica de que "[n]as ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício".
6. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) tem se tornado jurisdição nacional para muitas demandas, atraindo partes e advogados dos mais diversos recantos do país, não se revelando condizente com as normas processuais a adesão aleatória e injustificada desta Corte de Justiça para o processamento de todas as causas consumeristas.
7. Se a regra de competência aplicável ao caso concreto atinge interesse coletivo, prejudicando a melhor administração da justiça e acarretando prejuízo ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, diante de sua disfuncionalidade, não há óbice para que a incompetência seja declarada de ofício pelo magistrado, diante de sua natureza absoluta, mesmo que caracterizada como competência territorial.
8. A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta, cabendo ao consumidor ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, sendo inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro.
9. A facilitação da defesa do consumidor visa a assegurar a isonomia material ou substancial entre os integrantes da relação jurídica de consumo, não havendo no caso concreto qualquer fato específico e concreto que configure obstáculo ao exercício da pretensão perante o foro do domicílio da parte agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Se a regra de competência aplicável ao caso concreto atinge interesse coletivo, prejudicando a melhor administração da justiça e acarretando prejuízo ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, diante de sua disfuncionalidade, não há óbice para que a incompetência seja declarada de ofício pelo magistrado, diante de sua natureza absoluta, mesmo que caracterizada como competência territorial. 2. Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício. 3. É inadmissível a escolha aleatória de foro em relações consumeristas, devendo o consumidor ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LIII, 37 e 93, XIII; CDC, arts. 2o, 3o e 101, I; CPC, arts. 1o, 4o, 8o, 44, 53, III, 63, §1o e 926.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 14.4.2015; TJDFT, Acórdão 1401093, 0702383-40.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Câmara de Uniformização, j. 21.2.2022; TJDFT, Acórdão 2000657, 0702177-50.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, publicado no DJe: 29/5/2025.